Tribunal: TJSP
Processo: 2237645-70.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em arrolamento sumário que indeferiu pedido de justiça gratuita ao espólio. A inventariante argumentou insuficiência econômica do espólio, integrado exclusivamente por fração ideal correspondente a 50% de um único

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em arrolamento sumário que indeferiu pedido de justiça gratuita ao espólio. A inventariante argumentou insuficiência econômica do espólio, integrado exclusivamente por fração ideal correspondente a 50% de um único imóvel urbano, de baixa liquidez, utilizado como residência da viúva-meeira, pessoa idosa, cuja renda mensal resume-se a benefício previdenciário equivalente a um salário-mínimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o espólio, constituído exclusivamente por fração ideal de imóvel sem liquidez imediata e utilizado como residência pela inventariante viúva-meeira, faz jus à concessão da justiça gratuita no procedimento de arrolamento sumário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da justiça gratuita em procedimentos sucessórios exige a comprovação da hipossuficiência financeira do próprio espólio, e não do inventariante ou dos herdeiros.
4. Está devidamente demonstrada nos autos a insuficiência econômica do espólio, composto unicamente pela fração ideal de um imóvel residencial, sem liquidez imediata, utilizado pela viúva-meeira, idosa e com benefício previdenciário módico como única fonte de renda.
5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconhece que a falta de liquidez do patrimônio, associada à inexistência de outros bens ou valores aptos ao custeio das despesas processuais, configura situação apta a autorizar a concessão da justiça gratuita ao espólio.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: A justiça gratuita deve ser deferida em favor do espólio cujo patrimônio se limita à fração ideal de imóvel residencial, sem liquidez imediata, utilizado como moradia pela inventariante viúva-meeira de idade avançada e de reduzidos rendimentos, configurando patrimônio insuficiente para suportar as custas e despesas processuais.
Dispositivos citados: Lei Estadual no 11.608/03, artigo 4o, §7o; CPC, artigo 1.026, §2o.
Jurisprudência citada:
TJSP, Agravo de Instrumento no 2183254-68.2025.8.26.0000, Rel. Alberto Gosson, 1a Câmara de Direito Privado, j. 31/07/2025;
TJSP, Agravo de Instrumento no 2199855-52.2025.8.26.0000, Rel. Alexandre Marcondes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 16/07/2025;
TJSP, Agravo de Instrumento no 2170064-38.2025.8.26.0000, Rel. Alexandre Lazzarini, 9a Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2025;
TJSP, Agravo de Instrumento no 2156096-72.2024.8.26.0000, Rel. Hertha Helena de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2024.